Tribunal: TJDFT
Processo: 0708640-85.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-31
Data de publicação: 2025-08-28

Ementa:
Apelação cível. Concurso público. PMDF. Edital 04/23. Avaliação médica. Acuidade Visual. Ceratocone tratada com anel estromal. Inexistência de condição incapacitante para o exercício do cargo. Tema 1.015 STF. Anulação do ato de eliminação.
1. Laudos médicos oftalmológicos demonstram a aptidão clínica e funcional do candidato, inexistindo qualquer limitação relevante ou restrição que inviabilize o exercício das atribuições do cargo.
2. O ato administrativo que declarou a inaptidão do candidato, sem respaldo em previsão editalícia, em desacordo com o precedente vinculante e em desconformidade com os elementos probatórios dos autos, revela-se manifestamente ilegal.